Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA INFERIOR AO VALOR DO BEM. UTILIDADE DA ALIENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
3. Recurso conhecido e não provido.